Tribunal: TJSP
Processo: 1004370-47.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
DANOS MORAIS - Responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ato ilícito e defeito de serviço em questão, consistentes em cobrança abusiva, caracterizada pela insistência de ligações telefônicas à parte autora, cobrando dívida de terceiro – Manutenção do valor da indenização por dano moral fixada na quantia de R$3.636,00, com

Ementa:
DANOS MORAIS - Responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ato ilícito e defeito de serviço em questão, consistentes em cobrança abusiva, caracterizada pela insistência de ligações telefônicas à parte autora, cobrando dívida de terceiro – Manutenção do valor da indenização por dano moral fixada na quantia de R$3.636,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
Recurso desprovido.